Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719808-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSEFA CARMO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0706237-68.2022.8.07.0001, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de litisconsórcio passivo necessário e de competência absoluta da Justiça Federal, bem como reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a realização de perícia técnica. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser cassada. Alega, em breve resumo, a inexequibilidade do título judicial, a prescrição dos juros remuneratórios e o excesso de execução, sob a fundamentação de: legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula; do termo inicial dos juros de mora, que deve ser considerado a partir da citação na liquidação ou no cumprimento de sentença coletivo; da correção monetária aplicada ao caso, que observa os índices utilizados pela Justiça Federal. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a cassação da decisão agravada, em razão da ausência de exigibilidade do título, ou, subsidiariamente, por sua reforma, determinando a realização de perícia contábil, a qual deve observar os índices apontados nas razões recursais. Preparo recolhido no ID 36404026 e ID 36404027. Devidamente intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se pelo conhecimento do recurso por meio da petição de ID 36642433. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal O banco agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, as seguintes matérias: i) inexequibilidade do título judicial; ii) legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula; e iii) prescrição dos juros remuneratórios. O que se verifica, contudo, é que os temas acima elencados não foram objeto de discussão na contestação apresentada pelo ora agravante na origem (ID 122989652), razão pela qual também não foram objeto de análise na decisão agravada, conforme se observa do relatório lançado pelo Juízo a quo no ID 126077696, que relata os temas que foram devidamente analisados e decididos: O Banco do Brasil apresentou contestação ao id 122989652. Alega, em apertada síntese: a) que a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum; b) que mesmo sem cessão à União, esta e o BACEN deve integrar o polo passivo, pois foram condenados solidariamente; c) que a Justiça Federal é competente; d) a inépcia da inicial, pela falta de documentos essenciais à propositura da ação; e) a não incidência do CDC; f) a necessidade de realização de perícia contábil, com abatimentos da Lei 8.088/90, indenização proagro, PESA, etc; g) que a atualização monetária deve ser pelos índices da Justiça Federal; h) que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação; i)que deve ser deferida eventual compensação com valor que pode ser credor da autora. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende esta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (...) (Acórdão 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações de: i) inexequibilidade do título judicial; ii) legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula; e iii) prescrição dos juros remuneratórios. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. Efeito Suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, inexiste a probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 126077696): O Banco do Brasil apresentou contestação ao id 122989652. Alega, em apertada síntese: a) que a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum; b) que mesmo sem cessão à União, esta e o BACEN deve integrar o polo passivo, pois foram condenados solidariamente; c) que a Justiça Federal é competente; d) a inépcia da inicial, pela falta de documentos essenciais à propositura da ação; e) a não incidência do CDC; f) a necessidade de realização de perícia contábil, com abatimentos da Lei 8.088/90, indenização proagro, PESA, etc; g) que a atualização monetária deve ser pelos índices da Justiça Federal; h) que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação; i)que deve ser deferida eventual compensação com valor que pode ser credor da autora. A autora se manifestou em réplica. DECIDO. DA LIQUIDAÇÃÇÃO POR ARBITRAMENTO Apesar de não se ter definido nos autos a forma em que se processará a liquidação, pois a parte ré somente foi intimada para apresentar os documentos necessários à apuração do valor do débito, consigno que a liquidação por arbitramento é adequada ao caso. Ressalte-se que a sentença proferida na ação civil pública concedeu aos devedores de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil o direito ao recebimento de diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigido monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Assim, a parte autora somente fará jus ao pagamento de alguma diferença decorrente da sentença, se houver realizado algum pagamento no período compreendido pelo julgado. Embora os critérios de cálculo tenham sido estabelecidos no título executivo, o que permitiria em tese o cumprimento provisório da sentença, a parte autora teve dificuldade de trazer aos autos os documentos os demais documentos necessários à realização dos cálculos e que compete ao Banco a exibição. Inclusive, o réu, juntamente com a contestação, apresentou diversos documentos, que, a princípio, são suficientes para a liquidação por arbitramento. A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. Assim, não há necessidade de que a liquidação tramite pelo procedimento comum, como pretende o réu, pois não há fato novo a ser provado, bastando mera perícia nos documentos para apuração do valor do débito. Eventual pedido de compensação de crédito e abatimento negocial poderá ser objeto de decisão neste procedimento. Retifique-se para liquidação por arbitramento. INÉPCIA DA INICIAL Quanto à alegação de inépcia por falta de juntada de documento essencial, porque não há prova de pagamento e quitação, afasta-se a preliminar, uma vez que basta o credor provar, neste caso, para liquidar a sentença, que é titular do crédito. O credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito, e sustentou que os demais documentos se encontravam com o Banco, o que restou confirmado pela juntada dos documentos pelo réu, que apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. DO CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL Na contestação o réu pede o chamamento da União e do Banco Central ao processo. Indefiro o pedido de chamamento ao processo da União Federal e Banco Central, porque os entes já foram intimados e não manifestaram interesse em ingressar no feito. Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar a liquidação/cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Ademais, litisconsórcio passivo necessário também não há, pois além desse instituto ser típico da fase de conhecimento, não se aplica para hipótese de solidariedade passiva. Quanto ao REsp no 1.145.146/RS, Recurso Repetitivo referente ao Tema 315 do STJ, a Primeira Seção do referido Tribunal, em julgamento de 09/12/2009, entendeu que, em processo em fase de conhecimento, existindo solidariedade entre a União e a Eletrobrás, o autor poderia optar por escolher demandar apenas contra um dos devedores solidários, afastando-se assim a figura do litisconsórcio passivo compulsório ou necessário. Assentou-se que a União também poderia ter sido incluída no polo passivo pelo chamamento ao processo, se requerido pelo réu, caso de intervenção compulsória de terceiro ao processo. Todavia, no caso concreto julgado pelo STJ, não ocorrera o chamamento ao processo, de modo que o processo foi remetido à Justiça Estadual, por se reconhecer que a União não deveria integrar obrigatoriamente o polo passivo. Vê-se, assim, que a hipótese do repetitivo é bem distinta da destes autos, pois aqui já existe título executivo judicial formado contra o Banco do Brasil, devendo a questão da solidariedade entre o réu e a União ser resolvida em ação regressiva, se for o caso. Tampouco merece prosperar a alegação de incompetência absoluta deste juízo e de competência da Justiça Federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, o que não persiste nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido. Assim, afasto as alegações do requerido relativas ao chamamento da União Federal e Banco Central ao feito, litisconsórcio necessário e da competência da Justiça Federal. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Quanto à aplicabilidade ou não do CDC ao caso, o Banco suscita as seguintes questões: a) o fato de os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não serem destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. b) a irretroatividade do CDC, porque entrou em vigor apenas em 11/03/1991, e os fatos discutidos nas ações que estão sendo ajuizadas com base na ACP 94.008514-1 têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30/04/1990; Em relação à primeira questão, não é suficiente para afastar a aplicabilidade do CDC, uma vez que o STJ também já acolheu, há muito, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) ou fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor) em relação ao fornecedor. No caso, existe vulnerabilidade fática, porquanto a ação coletiva versou sobre diferença de índice de correção dos débitos amortizados pelos consumidores, que o Banco aplicou a todos os devedores indiscriminadamente, em função da interpretação que deu às normas jurídicas então vigentes, decorrentes de plano econômico instituído pelo Governo Collor. Os devedores dos empréstimos contraídos por intermédio das cédulas de crédito rural não tiveram qualquer possibilidade de influir na decisão unilateral tomada pelo Banco do Brasil quanto à correção dos saldos devedores, o que revela, assim, a desigualdade entre as partes e a vulnerabilidade dos emitentes das cédulas. Quanto à questão da aplicação do CDC no tempo, não vejo irretroatividade, mas sim aplicação do Código que entrou em vigor em março de 1991, aos fatos ocorridos sob a sua vigência, tanto para efeito da definição da competência para as liquidações fundadas na ação coletiva, quanto para fins de definir se cabe ou não a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. Com efeito, quanto à competência, define-se no momento que a ação é ajuizada. Ora, se o CDC está vigente no momento em que se pede a liquidação da sentença, e ele se aplica ao caso, obviamente que ele regula o critério de definição da competência territorial. Em relação à inversão do ônus da prova, é viável porque a instrução dos processos de liquidação está sendo realizada também neste momento. Nos dois aspectos – competência e inversão do ônus da prova -, tratam-se de normas de direito processual, em que a aplicação do CDC se faz sem que esteja retroagindo. O critério temporal, portanto, não é o momento em que houve a correção dos débitos de forma incorreta pelo Banco (abril de 1990), e sim o momento da definição da competência e o momento da produção da prova. Assim, reconheço a aplicação do CDC ao caso em concreto. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. O réu sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da data da intimação do devedor na fase de liquidação de sentença. Alternativamente, entende que os juros devem incidir a partir da data da citação na ação coletiva. Os argumentos apresentados pela parte ré não merecem ser acolhidos. Isso porque, há recurso repetitivo sobre o tema, tendo o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definido que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido. (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DA JUSTIÇA FEDERAL O E. TJDFT tem entendimento consolidado de que não são aplicáveis os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTUM DEBEATUR. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. 3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. 4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito dos agravados que apresentaram documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, que os legitimam, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial. 5. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, se a ação somente foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento. 6. O Banco do Brasil arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual/liquidação. 7. Não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. 8. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DOS SLIP/XER 712 Em relação aos documentos apresentados pelo réu, ressalte-se que demandas envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública do caso em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e os Demonstrativos de Conta Vinculada, que são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o que ocorreu na época pretérita. Após oitiva de peritos que também estão familiarizados com a matéria, por estarem realizando vários trabalhos periciais em outros processos, constatou-se que os Demonstrativos de Conta Vinculada e os Slips XER-712 são documentos suficientes para os cálculos, inclusive, ambos trazem as mesmas informações, e esses documentos foram apresentados pelo réu juntamente com a contestação. De tal sorte, de posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural, o que torna dispensável a apresentação de outros documentos, conforme requerido pelo autor. O que se tem observado é que os titulares das cédulas apresentam alegações genéricas de que os documentos extraídos dos sistemas informatizados do Banco não são confiáveis. Em vários processos estão sendo apurados valores em favor dos titulares das cédulas, com base nesses documentos extraídos do sistema informatizado do Banco, a revelar que não está havendo manipulação de informações. E não há elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido deliberadamente realizada com adulteração de dados. É afirmação grave, que só poderia ser acolhida com elementos ao menos indiciários de falhas do Banco nessa atividade, mas nada disso há nos autos. Por fim, não é razoável exigir que o Banco guarde documentos físicos anteriores ao ano de 1990, ou seja, de mais de trinta anos atrás, ou que mantenha microfilmes desses documentos físicos, se as informações já foram migradas para um sistema informatizado próprio, cuja confiabilidade, em princípio, deve ser admitida. Assim, considero que os documentos juntados pelo Banco, neste caso, são suficientes para o cálculo. DA PERÍCIA TÉCNICA Nomeio como perito do Juízo Roberto do Vale Barros, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. Caso tenha ocorrido algum abatimento previsto na Lei 8.088/90, o perito deverá considerar em seu cálculo. Deverá, também, informar se há algum valor pago a título de indenização pelo PROAGRO, ou incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, na forma da contestação apresentada pelo Banco. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao Banco adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intimese o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. (destaques no original) As matérias conhecidas se referem somente ao termo inicial dos juros de mora e do índice aplicável para a correção monetária, pontos que passam a ser analisados. 2.1. Termo Inicial dos Juros de Mora O agravante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença, pois foi o momento em que foi constituído em mora. Sem razão. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei) Portanto, sem maiores delongas, mostra-se correta a decisão agravada. 2.2. Correção Monetária O agravante alega que para a aplicação da correção monetária deve ser observado o índice aplicável pela Justiça Federal, uma vez que a Ação Civil Pública tramitou perante aquela Justiça. Sem razão. Da leitura do dispositivo do título judicial exequendo (ID 116565044), verifica-se que não houve a delimitação do índice de correção monetária a ser aplicado, apenas fazendo referência à necessidade de que a correção ocorra pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Confira-se: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índices utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando. Nesse sentido tem entendido esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONSTATADO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES UTILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. (...) 4. No que diz respeito à correção monetária incidente sobre a condenação, tendo a liquidação individual tramitado perante a Justiça Estadual, não se vislumbram fundamentos que justifiquem, minimamente, a aplicação de índices alegadamente utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais titularizados pela Fazenda Pública, mormente porque do julgamento liquidando não se extrai qualquer determinação nesse sentido. 5. Por abordar questões técnicas e contábeis, e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros nas razões recursais para infirmar a conclusão do perito. 6. A fixação de honorários advocatícios, na fase de liquidação, somente ocorrerá em situações excepcionais quando for constatado caráter litigioso, isso porque os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, mormente em sede de liquidação individual de sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba injustificadamente. 7. No caso em tela, embora os cálculos apresentados pelo autor tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. 8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1431533, 07095279420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 7. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação do agravante na ação de conhecimento. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, correta a decisão agravada. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, resta inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e INDEFERIR o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 16:41:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador